Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-02.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. O acidente objeto desta lide foi causado pelo condutor do ônibus da ré, que passou pela motocicleta da autora sem guardar a devida distância de segurança e sem observar o dever de zelar pela segurança dos veículos de menor porte, violando o artigo 29, inciso II e § 2o, do CTB, de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. O acidente objeto desta lide foi causado pelo condutor do ônibus da ré, que passou pela motocicleta da autora sem guardar a devida distância de segurança e sem observar o dever de zelar pela segurança dos veículos de menor porte, violando o artigo 29, inciso II e § 2o, do CTB, de modo a provocar o "enganchamento" entre os veículos e, consequentemente, lançar a autora e a sua motocicleta ao chão. Pretensão de reconhecimento de culpa concorrente da autora. Descabimento. Acidente somente ocorreu porque o condutor do ônibus da ré não dirigia com a atenção e cuidados necessários à segurança do trânsito, violando o artigo 28 do CTB. Responsabilidade da ré pela reparação dos danos decorrentes do acidente causado pelo seu empregado. Artigo 932, inciso III, do Código Civil. Análise da extensão dos danos. Conserto da motocicleta. Aquisição de utensílios e medicamentos empregados na realização de tratamento médico. Quantia despendida a título de coparticipação nas despesas médicas do plano de saúde. Danos materiais suportados pela autora alcançam a importância de R$ 3.041,85. Sofrimento físico experimentado pela autora enseja reparação por danos morais. Fixação da indenização no importe de R$ 15.000,00. Pretensão de redução do montante indenizatório. Rejeição. Pretensão de alteração dos termos iniciais da incidência de correção monetária e juros moratórios. Rejeição. Reforma da r. sentença, apenas para reduzir a indenização por danos materiais. Ônus sucumbenciais suportados integralmente pela ré. Artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Rejeição. Apelação parcialmente provida